Tribunal: TJES
Processo: 5001005-57.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001005-57.2023.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUCIANO DE ALMEIDA MACHADO

RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001005-57.2023.8.08.0069

RECORRENTE: LUCIANO DE ALMEIDA MACHADO

RECORRIDOS: LOJAS SIMONETTI LTDA e PHILCO ELETRONICOS S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. GARANTIA ESTENDIDA. NÃO UTILIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LUCIANO DE ALMEIDA MACHADO
em face de
LOJAS SIMONETTI LTDA
e
PHILCO ELETRÔNICOS S/A,
aduzindo o requerente que adquiriu o aparelho celular PHILCO HIT P8 32GB, na data de 29/08/2022, de fabricação da 2ª requerida e nas dependências da 1ª requerida. Destaca, no entanto, que após dois meses de uso o mesmo apresentou problemas e as requeridas não enviaram o código de postagem para que o produto fosse encaminhado para a assistência técnica. Busca, assim, a restituição do valor pago, bem como indenização suplementar a título de danos materiais.

Em contestação (ID 6666269), a 1ª requerida informa que eventual restituição deve abarcar apenas o valor do produto, lembrando ainda que o autor não o encaminhou para avaliação junto à assistência técnica.

Em contestação (ID 6666277), a 2ª requerida destaca que o autor não enviou os dados para acionar a assistência técnica, motivo pelo qual o código não foi disponibilizado.

A sentença (ID 6666539) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do art. 487, inc. I, CPC, ACOLHO em parte o pedido autoral para CONDENAR os Requeridos na importância de R$ 578,90, na forma simples, com juros e correção monetária a partir do desembolso.

Fica autorizado a 1ª requerida a proceder a retirada do produto defeituoso, na residência do requerente, ou em qualquer local onde encontrá-los, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir do trânsito em julgado, sob pena de perdê-los em favor da parte autora, podendo esta dar o destino que lhe aprouver”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 6666548), pleiteando a majoração dos danos materiais a fim de englobar o valor pago na garantia estendida.

As requeridas ofertaram contrarrazões (ID’s 6666551 e 6666554), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

A questão é singela. O autor pretende a majoração dos danos materiais em virtude da contratação de garantia estendida. Em relação à restituição do valor integral da cobertura (R$ 549,00), não vejo como pertinente analisar o pedido, por tratar-se de típica inovação recursal, sendo que a tese não foi abarcada na inicial.

Já no tocante ao pedido subsidiário (restituição do valor pago pelo bilhete – R$ 168,00), entendo pertinente acolhê-lo, considerando que a compra do aparelho foi diretamente vinculada à aquisição do bilhete em questão, sendo que sua inutilização pelo autor, diante da desídia das rés, fatalmente prejudicou seu objetivo principal (cobertura conforme estipulação contratual). Assim, acolho o pedido neste ponto em específico.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
condenando as requeridas,
solidariamente
, a restituírem ao autor a importância de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do desembolso. No mais, permanece a r. sentença assim como prolatada. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)